Tribunal: TJES
Processo: 5006303-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tempestividade
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006303-77.2022.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DANIEL LOUZADA CASTELUBER

AGRAVADO: WALESKA ANDREA BATISTA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CABIMENTO
. INOBSERV
Â
NCIA
.
INADMISSÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Houve a inadmissão do recurso precedente, cuidando a presente irresignação de buscar a alteração de tal panorama, de forma a viabilizar a apreciação meritória do agravo de instrumento. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar
rejeitada
.

2. O rol de hipóteses apresentado no artigo 1015 do CPC, ainda que interpretado de forma elastecida, não contempla o caso vertente (decretação de revelia), razão pela qual restou o agravo de instrumento inadmitido via decisão monocrática. A tese jurídica firmada na decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga, pois ausente urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão quando da interposição de eventual apelo, mormente porque a parte recorrente pode ser intimada de todos os atos processuais e ter a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente.

3.
Agravo
interno

conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO N.º
5006303-77.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DANIEL LOUZADA CASTELUBER

AGRAVADO: WALESKA ANDREA BATISTA FIGUEIREDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática (id nº 4117206) que não conheceu do agravo de instrumento manejado, eis que desatendido o requisito intrínseco de admissibilidade cabimento.

Em suas razões (id nº 4783980), aduz o recorrente haver urgência a justificar a análise da irresignação em sede de agravo de instrumento, não em recurso de apelação, não havendo óbice ao seu processamento, tendo, ainda, ratificado as razões recursais outrora expostas.

Em contrarrazões pugnou-se pela inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o enfrentamento.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não ter o agravo interno ofertado efetivamente impugnado o
decisum
monocrático, assertiva que, de logo, registro não prosperar.

Houve a inadmissão do recurso precedente, cuidando a presente irresignação de buscar a alteração de tal panorama, de forma a viabilizar a apreciação meritória do agravo de instrumento.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões recursais.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

O compulsar do caderno processual não corrobora a pretensão recursal.

A título de informação, esclareço aos eminentes pares que o recurso antes interposto o fora em razão de “decisão saneadora, proferida em 11/05/2022, em que o juiz de piso reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pelo Agravante às fls. 384/418 dos autos, decretando sua revelia, bem com a Decisão proferida em 23/06/2022 às fls. 762/754, que manteve a revelia após o pedido de esclarecimentos e ajustes”.

Entendeu-se que o rol de hipóteses apresentado no artigo 1015 do CPC, ainda que interpretado de forma elastecida, não contempla o caso vertente, razão pela qual restou o agravo de instrumento inadmitido via decisão monocrática.

Apontou-se, e ora se ratifica a compreensão de que o provimento primevo vergastado cuida de tema não elencado nos incisos do artigo mencionado, nem mesmo no seu parágrafo único.

A tese jurídica firmada na decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga, pois ausente urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão quando da interposição de eventual apelo, conclusão já externada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e por outras Cortes Pátrias em situações análogas, a saber:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS E DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, firmou a tese vinculante (Tema nº 988) segundo a qual o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição do recurso quando constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação. 2) A tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou a sistemática restritiva de cabimento do agravo de instrumento eleita pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, mas autorizou, excepcionalmente, a interposição daquele recurso para evitar o perecimento do direito caso fosse objeto exclusivo de manifestação posterior em preliminar de apelação. 3) Na hipótese,
a decisão objurgada, que decretou a revelia da ora agravante, não se encontram no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, tampouco, reflete caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, de modo que o momento oportuno para a impugnação da decretação da revelia seria em “preliminar” de apelação cível (ou contrarrazões)
. 4) Com efeito,
em que pese a decretação da revelia, a ora recorrente poderá ser intimada de todos os atos processuais e terá a oportunidade de produzir as provas que entender pertinente
. 5) Recurso conhecido e desprovido, para manter incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009662-35.2022.8.08.0000, julgado em 23/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. 1. As hipóteses em que cabível a interposição do recurso de Agravo de Instrumento estão elencadas em rol taxativo - ainda que passível de interpretação analógica -, previsto no art. 1.015 do CPC. Lição doutrinária. 2.
Decretação da revelia. Caso que a decisão recorrida não encontra guarida em qualquer das possibilidades previstas na legislação processual
. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 50030061720238217000, julgado em 10/01/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. O ARTIGO 1.015 DO CPC/2015 TROUXE ROL TAXATIVO DE CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.696.396/MT, DE RELATORIA DA MIN. NANCY ANDRIGHI, REALIZADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, FIXOU TESE SOBRE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TEMA 988). NO CASO,
A DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DA PARTE RÉ NÃO ENCONTRA AMPARO NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC, TAMPOUCO ENQUADRA-SE NA MITIGAÇÃO DO ROL, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 52428745220228217000, julgado em 01/12/2022).

“AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE A AÇÃO RENOVATÓRIA E DECRETA A REVELIA. ROL TAXATIVO. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2.
A decisão que
admite a ação renovatória e
decreta a revelia do réu não é passível de impugnação via agravo de instrumento
, porquanto não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem implica em urgência apta a autorizar a sua mitigação. 3. Negou-se provimento ao recurso” (TJDFT, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 07159350420228070000, publicado em 24/8/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA E NÃO CONHECE DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que decreta a revelia do réu e deixa de conhecer da contestação e da reconvenção não desafia agravo de instrumento, na medida em que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II.
Pronunciamento judicial que versa sobre revelia não preclui, porém obedece à recorribilidade disposta no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, deve ser impugnado em preliminar de apelação ou nas contrarrazões
. III. Se a decisão não se inclui no rol do artigo 1.015 e pode ser utilmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, não se justifica, ainda que em caráter excepcional, o cabimento do agravo de instrumento sob a perspectiva da tese da taxatividade mitigada. IV. Agravo de Instrumento não conhecido” (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 07126166220218070000, publicado em 7/3/2022).

“A polêmica gerada ao redor da norma do artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente foi dirimida por colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento assentado, através do rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), estabeleceu ser a taxatividade do edito mitigada diante da urgência do caso, nos termos da seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, portanto, o Tribunal de origem proferiu decisão em consonância com o entendimento desta Corte ao não conhecer do agravo de instrumento, inadmitindo o recurso, porquanto não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/15. A propósito, confira-se a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 47-54, e-STJ): Com efeito, a decisão que decreta a revelia não se encontra expressamente prevista no rol das decisões que, por força do disposto no art. 1.015 do CPC/2015, são impugnáveis por agravo de instrumento, e nem restou caracterizada qualquer situação de urgência, apta a justificar a mitigação do referido rol e ensejar a apreciação da matéria ora impugnada” (STJ, AREsp n. 1.877.613, publicado em 04/04/2022).

O diploma processual civil vigente conferiu nova disciplina recursal às decisões interlocutórias de modo amplo, tendo extinguido o agravo retido, previsto a não preclusão das questões não agraváveis resolvidas na fase de conhecimento e afastado a lógica do CPC/1973 de recorribilidade geral e imediata, aproximando-se, em alguma medida, da sistemática do CPC/1939, cabendo respeitar a referida escolha político-legislativa.

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que “a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso” (Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127).

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.